Tribunal: TJES
Processo: 5003587-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003587-48.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS;

AGVDO(S):

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR APONTADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. VERIFICADA A PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE AGRAVADA NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, II DA LEI N. 11.101/05 NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo a instauração de litígio entre as partes nos autos da Impugnação de Crédito de origem, dúvidas na há de que deve incidir o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, restando afastada a isenção prevista no art. 5º, inciso II da Lei n. 11.101/05.

2.
Considerando a baixa complexidade da demanda de origem, tem-se por fixar nesta oportunidade os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de R$ 99.818,70 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos), em favor do escritório de advocacia Recorrente, representante processual do Banco Santander na lide, o qual se sagrou vencedor na Impugnação de Crédito apresentada.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003587-48.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003587-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003587-48.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS;

AGVDO(S):

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 842177, complementada pela decisão acostada no Id. 842181, proferida nos autos da
Impugnação de Crédito
(Proc. nº 0023475-55.2016.8.08.0024), movida em face de
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando a retificação do quadro de credores da Agravada para que nele conste o crédito de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. no valor de R$ 1.100.754,64 (um milhão, cem mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser lançado no quadro geral de credores, na categoria de crédito quirografário.

Em suas razões recursais (Id. 842164), a Agravante aduz, em síntese, que o Banco Santander, cujos interesses patrocinou na demanda de origem, fora listado na relação de credores com um crédito no valor de R$ 1.000.935,94 (um milhão, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), na classe III, motivo pelo qual fora apresentada a Impugnação de Crédito de origem, para que o valor fosse retificado para R$ 1.108.855,21(um milhão, cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou, subsidiariamente, fosse adequado para o montante de R$ 1.100.745,60 (um milhão, cem mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Contudo, sustenta que em que pese tenha sido acolhido o pleito subsidiário apresentado, com determinação de retificação do valor no quadro de credores para
R$ 1.100.754,64 (um milhão, cem mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), o magistrado
a quo
não fixou o pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrente, motivo pelo qual se insurge a mesma através da presente irresignação, posto que entende que a Agravada resistiu e sucumbiu no objeto da Impugnação de Crédito de origem, devendo ser arbitrada, portanto, a verba honorária.

A Agravada apresentou suas contrarrazões no Id. 856877, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuar no feito (Id. 1974228).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de abril de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão apresentada nos presentes autos, após ouvir o voto do Eminente Relator.

Assim, não vislumbrei razões para divergir do entendimento apresentado, razão pela qual acompanho na íntegra o voto do Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003587-48.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS;

AGVDO(S):

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, no intuito de reformar a decisão constante no Id. 842177, complementada pela decisão acostada no Id. 842181, proferida nos autos da
Impugnação de Crédito
(Proc. nº 0023475-55.2016.8.08.0024), movida em face de
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
, a qual julgou procedente o pedido inicial, determinando a retificação do quadro de credores da Agravada para que nele conste o crédito de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. no valor de R$ 1.100.754,64 (um milhão, cem mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser lançado no quadro geral de credores, na categoria de crédito quirografário.

Em suas razões recursais (Id. 842164), a Agravante aduz, em síntese, que o Banco Santander, cujos interesses patrocinou na demanda de origem, fora listado na relação de credores com um crédito no valor de R$ 1.000.935,94 (um milhão, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), na classe III, motivo pelo qual fora apresentada a Impugnação de Crédito de origem, para que o valor fosse retificado para R$ 1.108.855,21(um milhão, cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou, subsidiariamente, fosse adequado para o montante de R$ 1.100.745,60 (um milhão, cem mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao acolher a Impugnação de Crédito ofertada pelo Banco Santander, teceu a seguinte fundamentação no tocante aos honorários advocatícios:

“apesar do cálculo inicialmente apresentado pela impugnante não ter sido o correto, mas, apenas, o pleito subsidiário e, tendo havido resistência integral da recuperanda num primeiro momento, com a posterior concordância quanto ao pleito subsidiário, caso, em tese, de sucumbência recíproca, entendo como aplicável a regra específica do art. 5º, inciso II da Lei n. 11.101/05, devendo ambas as partes serem isentadas das custas processuais e dos honorários advocatícios”

Pois bem. Em que pese o refinado tirocínio condensado nas razões de decidir alinhavadas pelo Magistrado
a quo,
considero que a isenção prevista no art. 5º, inciso II da Lei n. 11.101/05
[1]
somente se aplica na hipótese em que não há a instauração de litígio entre as partes no âmbito da habilitação ou impugnação ao crédito.

Ocorre, todavia, que na hipótese sob análise é clarividente a instauração de litígio entre as partes. Vejamos:

Na petição inicial do processo de origem, acostada neste caderno recursal no Id. 842173, o Banco Santander, cujos interesses foram patrocinados pela ora Recorrente, postulou a retificação do seu crédito no quadro geral de credores da empresa recuperanda para o montante de R$ 1.108.855,21(um milhão, cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), ou, subsidiariamente, fosse ajustado para a quantia de R$ 1.100.745,60 (um milhão, cem mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Por sua vez, a ora Agravada, TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, apresentou a contestação aqui colacionada no Id. 842175, oportunidade em que sustentou o seguinte:
“também não merece acolhida o pedido subsidiário do Impugnante, no qual sustenta que o valor devido pela empresa Recuperanda em 18/12/2015 seria de R$ 1.100.745,60
, e não R$ 1.000.935,94, como apontado no Edital de Credores”
[não existe grifo no original]. Conforme se observa, a referida parte apresentou resistência não só ao pedido principal formulado pelo Impugnante, mas também ao seu pleito subsidiário, havendo, portanto, clara pretensão resistida no feito de origem, não alterando a referida conclusão o fato de que, eventualmente, tenha a parte Impugnada posteriormente concordado com o valor subsidiário até então apresentado pela Instituição Financeira credora nos autos.

Na esteira deste raciocínio, havendo a instauração de litígio entre as partes nos autos da Impugnação de Crédito de origem, dúvidas na há de que deve incidir o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, restando afastada a isenção prevista no art. 5º, inciso II da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido:

52423545 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Ausência de pretensão resistida - indevida condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Lei nº 11.101/2005, art. 5º, II. Recurso provido.
O art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor, sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
, circunstância não caracterizada nos autos em epigrafe. (TJMT; AI 1022108-91.2021.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg 22/03/2022; DJMT 04/04/2022) [não existe grifo no original]

Portanto, considerando que fora acolhido o pleito subsidiário apresentado pela Instituição Credora para retificar o seu crédito quirografário para o patamar de R$ 1.100.754,64 (um milhão, cem mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e que na relação de credores original fora listado o respectivo crédito no montante de R$ 1.000.935,94 (um milhão, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), observa-se que o proveito econômico auferido pelo Banco Santander na demanda de origem foi na quantia de R$ 99.818,70 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos).

Neste cenário, considerando a baixa complexidade da demanda de origem, tenho por fixar nesta oportunidade os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico apontado no parágrafo anterior, em favor do escritório de advocacia Recorrente, representante processual do Banco Santander na lide, o qual se sagrou vencedor na Impugnação de Crédito apresentada.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para fixar os honorários advocatícios em favor da parte Agravante no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico auferido pelo Banco Santander na lide, o qual foi no montante de R$ 99.818,70 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos).

É como voto.

[1]

Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: [...] II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003587-48.2020.8.08.0000;

AGVTE(S):

CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS;

AGVDO(S):

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR APONTADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. VERIFICADA A PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE AGRAVADA NOS AUTOS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA EMPRESA RECUPERANDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, II DA LEI N. 11.101/05 NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo a instauração de litígio entre as partes nos autos da Impugnação de Crédito de origem, dúvidas na há de que deve incidir o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, restando afastada a isenção prevista no art. 5º, inciso II da Lei n. 11.101/05.

2.
Considerando a baixa complexidade da demanda de origem, tem-se por fixar nesta oportunidade os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de R$ 99.818,70 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta centavos), em favor do escritório de advocacia Recorrente, representante processual do Banco Santander na lide, o qual se sagrou vencedor na Impugnação de Crédito apresentada.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003587-48.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.